Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700685-91.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTEUS JOSE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: E. A. D. O., AMANDA SOUZA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.J.O.S. contra a decisão de ID de origem 107776448, proferida em ação de alimentos ajuizada por E.A.O., que fixou alimentos provisórios no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente. Afirma, em suma, que se encontra desempregado; que sempre prestou auxílio, conforme suas condições financeiras; que a planilha apresentada na petição inicial não corresponde aos gastos efetivos do agravado; que o percentual fixado resultará em prejuízo à sua subsistência. Requer, liminarmente, a redução do percentual para o equivalente a 20% (vinte por cento) do salário mínimo, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 227, a obrigação da família de garantir à criança e ao adolescente, de forma efetiva, o direito à vida, ao lazer, à saúde, à alimentação, à educação. Acresce, ainda, ser dever incondicional dos pais assessorar, criar e educar os filhos. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual do filho torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio. O agravante afirma que os alimentos fixados excederam a necessidade do filho. Todavia, em análise prefacial, o percentual estabelecido se revela compatível com os parâmetros estabelecidos no artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Imperioso ressaltar que a quantia aproxima-se daquela que o agravante depositava mensalmente, em caráter voluntário (ID’s de origem 107580059, 107580060 e 107580064). Por outro lado, conquanto alegue sua situação atual de desemprego, não prestou qualquer esclarecimento sobre a natureza da atividade profissional anteriormente exercida, tampouco apresentou comprovação documental do desligamento do vínculo que alegou possuir. Dessa forma, o percentual estabelecido, prima facie, é compatível com a necessidade atual do filho e com a capacidade financeira do genitor (considerando o histórico de depósitos anteriores), razão pela qual não merece acolhimento o pedido liminar de redução do valor arbitrado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora